Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VOO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. ESTORNO DOS VALORES GASTOS COM A PASSAGEM AÉREA. DEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.054,01 a título de ressarcimento e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

2. Os autores narram que adquiriram passagem aérea junto a ré de Brasília para o Rio de Janeiro com escala em Belo Horizonte, que o voo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro foi cancelado quando já estavam lá na conexão e que a única opção de chegada ao destino era de ônibus. Afirmam que, para chegar mais rápido ao destino final, arcaram com custos próprios a passagem de ônibus e chegaram ao destino final 9 horas após o programado inicialmente. Falam sobre outros gastos com alimentação e transporte interno. Pugnaram por indenização em razão de dano material e moral.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de condições climáticas adversas e que tomou todas as devidas providências. Combate o dano moral e o valor arbitrado para tal. Ainda, combate os danos materiais. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.

6. Pelo que se tem dos autos, de fato o cancelamento do voo decorreu de má condições do tempo no aeroporto do Rio de Janeiro (SDU). E, como se sabe, tal aeroporto tem uma pista de pequeno porte e, em muitas ocasiões, as chuvas impedem pousos e decolagens por lá. Os comprovantes constam na peça recursal da ré, ID 26905955, paginas 6 e 7. Portanto, em razão de força maior, não há que falar em perdas e danos decorrentes do cancelamento do voo. A empresa ré tomou a atitude correta em não realizar o voo, salvaguardando, assim, a vida de seus passageiros. Responsabilidade civil da empresa ré, portanto, inexistente para o caso em análise.

7. Quanto às condições climáticas de determinada cidade em determinado dia, ainda que não houvesse provas da parte ré quanto ao fato, com as ferramentas tecnológicas que se tem na atualidade, uma simples e rápida pesquisa em sites de busca leva a crer que houve muita chuva no Rio de Janeiro no dia 30 de outubro de 2020.

8. Portanto, diante do evidente caso fortuito advindo da natureza, o cancelamento do voo decorreu por justificativas legais. No entanto, o transporte poderia ter ocorrido por meio terrestre ou voo para o outro aeroporto da cidade (Galeão). E assim foi feito. Os autores optaram por efetuar a compra de passagem terrestre e chegaram ao destino final.

9. Dano material. Não há como reembolsar os autores do valor da passagem aérea e da passagem terrestre ao mesmo tempo, sob pena de bis in idem em desfavor da empresa aérea. Esta, apesar de afirmar que havia processado de reembolso, não comprova o mesmo. Portanto, como os autores não utilizaram o transporte aéreo de forma completa, o valor do mesmo deve ser reembolsado por inteiro, em R$ 650,00. Quanto à passagem terrestre, utilizada pelos autores e que serviu para que estes chegassem ao destino final, não há que falar em reembolso. Da mesma forma, sem reembolso para o valor gasto entre o aeroporto de Belo Horizonte até a rodoviária da cidade, já que também serviu para que os autores chegassem ao destino final.

10. Dano moral. Como o cancelamento do voo decorreu de condições adversas do clima, isto é, caso fortuito, e pelo fato da empresa aérea ter prestado os cuidados necessários, fornecendo transporte terrestre gratuito para os autores, que não aceitaram pelo horário que partiria o ônibus, não houve qualquer lesão à personalidade dos autores, que deixaram de viajar de avião por condições exclusivas do clima da cidade do Rio de Janeiro, até porque, realizar tal viagem, colocaria suas vidas em risco.

11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e reduzir o valor da indenização por dano material tão somente do valor gasto pelos autores com passagem aérea, isto é, R$ 650,00, caso a empresa ré já não tenha restituído o valor por conta própria.

12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.